Tribunal: TJES
Processo: 5010090-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010090-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRAEXPRESS LOGISTICA EIRELI
AGRAVADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5010090-17.2022.8.08.0000

Recorrente: Serraexpress Logística Eireli

Recorrida: Log Commercial Properties e Participações S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SERRAEXPRESS LOGÍSTICA EIRELI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão de
DECISÃO
(ID 3548781, págs. 62/64) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5014104-31.2021.8.08.0048) opostos pela Recorrente em desfavor de
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação da Embargante para
“efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição”.

Irresignada, a Empresa Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal, sustentando que não tem condições de arcar com o preparo recursal, porque se encontra inativa.

No mérito, alega que
“a parte agravante formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça uma vez que a empresa encerrou suas atividades não exercendo nenhuma atividade comercial nos últimos 02 (dois) anos, o que se comprovou mediante juntada das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a
Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
exarou Decisão de ID 367950, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Inicialmente, oportunizada a comprovação da alegada condição de hipossuficiência financeira, tenho que os elementos apresentados juntamente à Petição de 3671129, se afiguram suficientes à comprovação da hipossuficiência financeira no tocante à pessoa jurídica
SERRAEXPRESS LOGÍSTICA EIRELI
, motivo pelo qual
defiro a Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal
.

Nesta senda, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, a respeito do tema vertente, importante salientar que hodiernamente a disciplina do assunto encontra-se consignada no artigo 98, do Novo Código de Processo Civil, que garante tanto à pessoa física, como à pessoa jurídica, o benefício da gratuidade de justiça caso não possua suficiência econômico-financeira para arcar com o valor das custas e despesas processuais,
in verbis:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nessa esteira, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, tratando-se de requerimento levado a efeito por pessoa jurídica, a jurisprudência Pátria há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça
exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros
.

Isto porque,
seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão
, diferentemente da pessoa física, tanto é assim que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto editou a Súmula nº 481,
in litteris:

“
Súmula nº 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Na hipótese
sub examen,
entendo que a Recorrente comprovou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Isso porque, além de estar inativa a quase dois anos, também restou demonstrado que nos anos anteriores (2017, 2018 e 2019) praticamente não teve ganhos líquidos, nos termos dos Balancetes de IDs 3671130, 3671131 e 3671132.

Destaca-se que a Empresa Recorrente restou constituída em 03.07.2017, motivo pelo trouxe aos autos os Balancetes de todos os anos em que se encontrou ativa.

Ademais, também restou demonstrado que a Representante Legal da Empresa Recorrente recebe cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valor condizente com a alegada hipossuficiência econômica.

Em sendo assim, entendo por presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se a Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, tratando-se de requerimento de benefício de Assistência Judiciária Gratuita realizado por pessoa jurídica, a jurisprudência pátria há muito fixou entendimento de que o requerimento exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Isto porque,
seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão
, diferentemente da pessoa física.

Nesta seara, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
o editou a Súmula nº 481,
in litteris:

“
Súmula nº 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

In casu,
a Recorrente comprovou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que,
além de estar inativa a quase dois anos, também restou demonstrado que nos anos anteriores (2017, 2018 e 2019) praticamente não teve ganhos líquidos, nos termos dos Balancetes de IDs 3671130, 3671131 e 3671132.

Destaca-se que a Empresa Recorrente restou constituída em 03.07.2017, motivo pelo trouxe aos autos os Balancetes de todos os anos em que se encontrou ativa.

Ademais, também restou demonstrado que a Representante Legal da Empresa Recorrente recebe cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valor condizente com a alegada hipossuficiência econômica.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA A DOIS ANOS. BALANCETES DOS ANOS ANTERIORES QUE DEMONSTRAM GANHOS LÍQUIDOS PEQUENOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Tratando-se de requerimento de benefício de Assistência Judiciária Gratuita realizado por pessoa jurídica, a jurisprudência pátria há muito fixou entendimento de que o requerimento exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Isto porque, seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão, diferentemente da pessoa física.

II.
In casu,
a Recorrente comprovou que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que, além de estar inativa a quase dois anos, também restou demonstrado que nos anos anteriores (2017, 2018 e 2019) praticamente não teve ganhos líquidos, nos termos dos Balancetes de IDs 3671130, 3671131 e 3671132.

III.
A Representante Legal da Empresa Recorrente recebe cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valor condizente com a alegada hipossuficiência econômica.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.